Tribunal: TJDFT
Processo: 0736626-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736626-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: GERALDO GONDIM DIXO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. INDEFERIMENTO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que condenou a operadora de plano de saúde a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da negativa indevida de cobertura do tratamento domiciliar (home care) a paciente idoso e portador de doença incurável. A ré busca a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao passo que os autores pleiteiam a majoração do quantum indenizatório e a aplicação de multa por descumprimento de tutela antecipada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a negativa de cobertura do tratamento domiciliar prescrito ao paciente configura dano moral indenizável; e (II) definir se há fundamento para a majoração da indenização por danos morais e aplicação de astreintes pelo suposto descumprimento da obrigação imposta em sede de tutela antecipada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sofrimento psicológico e a angústia decorrentes da recusa indevida do tratamento prescrito ao paciente pelo médico assistente ultrapassam o mero aborrecimento. 4. O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do plano de saúde, o número de vítimas, a condição do paciente e os precedentes em casos análogos. Assim, no caso em exame, sendo assim, o valor fixado na sentença deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. A imposição de multa por descumprimento da tutela antecipada não é cabível, pois a operadora comprovou ter autorizado o atendimento domiciliar dentro do prazo assinalado na decisão que deferiu a tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação da Ré desprovida. Apelação dos Autores parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais. Unânime. Tese de julgamento: 1. A negativa indevida de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente a paciente em estado grave de saúde enseja indenização por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve observar a gravidade do dano, a vulnerabilidade do consumidor e os parâmetros jurisprudenciais, podendo ser majorado quando inadequado à reparação do dano sofrido. 3. A aplicação de astreintes exige o descumprimento da obrigação dentro do prazo estipulado pelo juiz, não sendo cabível quando comprovado o cumprimento tempestivo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 188, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não perpetrou qualquer ato ilícito, sendo legítima a negativa de cobertura do serviço de home care, conforme o regulamento do plano, razão pela qual a condenação por danos morais fere os princípios da função social do contrato e da boa-fé. Indica julgado do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, asseverando inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração, opostos visando o prequestionamento da matéria. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.340, do STJ, que trata da controvérsia “Definir se é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, à luz da Lei n. 9.656/1998” Finalmente, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e WANESSA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MG 77.061 (ID 75462708) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir com relação à suposta violação aos artigos 186, 188, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, bem assim no que tange ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: (...) o paciente, diagnosticado com câncer em estágio avançado, sem alternativa terapêutica viável, necessitasse de tratamento na modalidade domiciliar (home care) prescrito pelo médico assistente, o custeio do tratamento foi indevidamente recusado pela operadora de plano saúde em 2 duas oportunidades. Cumpre destacar que havia manifesto desejo do paciente, como ato de última vontade, de regressar para casa e aguardar o iminente óbito, aspiração consentida pela equipe médica, em razão do grave quadro clínico, da inexistência de alterativas terapêuticas para o diagnóstico apresentado e da avançada idade. Assim, é inegável que a recusa colocou o paciente e sua família em situação de extrema angústia e aflição, o que não pode ser considerado mero aborrecimento corriqueiro. (ID 72362239). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). O mesmo enunciado sumular impede o trânsito do apelo no que concerne ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto infirmar o entendimento colegiado, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Outrossim, em relação ao Tema 1.340/STJ, mostra-se inaplicável na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos, porquanto a matéria debatida nestes autos limita-se à indenização pelos danos morais, pois quanto à obrigação de assegurar o tratamento domiciliar ao autor, conforme destacado no acórdão, esse “fato que sequer foi objeto de recurso pela parte requerida” (ID 72362239) (g.n.). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme formulado no ID 75462708. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029